Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-79.2024.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003429-79.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA ROMERIO - CPF: 009.038.321-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil — Apelação Cível — Ação De Busca E Apreensão Com Base Em Alienação Fiduciária — Notificação Devolvida Com A Anotação “Não Procurado” — Validade Da Comprovação Da Mora —
Recurso Provido
—
Sentença Anulada
.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”.

III.
Razões De Decidir

3. O STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), de que é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição de mora, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato.

5. A interpretação restritiva adotada na origem contraria o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.132, bem como a jurisprudência reiterada do STJ e o posicionamento majoritário da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 485, I, 489, § 1º, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.°1003429-79.2024.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado
, em virtude da sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
proposta em face de
Rodrigo da Silva Romerio
, que indeferiu a petição inicial e, de conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, ao fundamento de que a parte Autora não comprovou a mora, conforme previamente determinado.

Em suas razões recursais, alega a parte Apelante, em síntese, que a mora foi regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a comprovação da mora e determinado o prosseguimento da demanda, com apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
com fundamento no inadimplemento contratual por parte do Apelado, bem como na cláusula de alienação fiduciária.

Para garantia da dívida, o devedor ofereceu um veículo Chevrolet S10 Executive, cor prata, ano/modelo 2011/2011, chassi n. 9BG138SP0BC470591, Renavam n. 00380989794, placas OAT0F86.

Com a petição inicial, a parte autora juntou a cédula contratual e a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado” (Id 283857393).

Instada a comprovar a mora, a Autora reiterou a validade da notificação enviada ao endereço contratual e invocou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.

Sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, não modificada pelos embargos de declaração.

Inconformada, a parte Autora interpôs este Recurso.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, ocorrido em 09/08/2023, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132) fixou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”.

É de se destacar que a controvérsia submetida à apreciação da Segunda Seção nos Recursos Especiais repetitivos (n.º 1.951.662/RS e n.º 1.951.888/RS), de relatoria do Ministro Marcos Buzzi, atinente ao ajuizamento de ações de busca e apreensão baseadas no Decreto-lei nº 911/69, inicialmente, restringia-se a definir se, para fins de constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, seria suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato

com comprovante de entrega, ou se seria necessário que o aviso de recebimento fosse assinado pelo próprio destinatário. A proposta não abrangia outras situações, como: endereço insuficiente, extravio do AR ou devolução com a anotação “mudou-se”, matérias que poderiam ser analisadas futuramente, a depender do amadurecimento da jurisprudência.

Contudo, prevaleceu a divergência inaugurada pelo Ministro João Otávio de Noronha, para quem a interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser ampla, de forma a abranger não apenas os casos de recebimento por terceiros no endereço contratual, mas também situações em que a notificação retorna com menções como “ausente”, “mudou-se”, entre outras. Em seu entendimento, é suficiente que a notificação tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da entrega efetiva ou da assinatura do destinatário, de modo a afastar qualquer exigência adicional que não esteja expressamente prevista na lei.

Na hipótese dos autos, a carta registrada foi remetida ao endereço constante no contrato e retornou com a anotação “não procurado”.

É de se registrar que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, há divergência entre as Câmaras de Direito Privado quanto à interpretação do Tema 1.132 do STJ, especialmente nos casos em que a notificação extrajudicial é devolvida com a anotação "não procurado”.

A Primeira, Segunda e Terceira Câmara de Direito Privado, adotam entendimento pela validade da notificação enviada ao endereço contratual, mesmo se devolvida como “não procurado”,

alinhando-se integralmente à tese repetitiva firmada no STJ, a exemplo do julgamento do Agravo de Instrumento 1000983-28.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025; da Apelação 1004549-60.2024.8.11.0051, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 29/04/2025; dos Embargos de Declaração nº 1030661-25.2024.8.11.0000,

de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 15/04/2025; e dos Embargos de Declaração 1024793-66.2024.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 05/03/2025.

Feitas essas considerações, e à luz do dever de observância dos precedentes qualificados (arts. 489, §1º, VI, e 927 do CPC), entendo que deve prevalecer o entendimento fixado no Tema 1.132/STJ, no sentido de que a mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, pelo que é irrelevante o retorno da correspondência com o carimbo “não procurado”.

Aliás, o próprio Ministro João Otávio de Noronha, redator para o acórdão dos
Recursos Especiais repetitivos n.º 1.951.662/RS e n.º 1.951.888/RS (Tema 1.132), inclusive, vem decidindo monocraticamente pela validade da notificação devolvida com o motivo “não procurado”, a reforçar a interpretação de que o envio ao endereço contratual é suficiente para a comprovação da mora, conforme REsp n.º 2.199.872/BA, publicado no DJE em 05/05/2025.

Por fim, anoto que o pedido de apreciação da busca e apreensão deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Essas são as razões por que voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025